Tribunal: TJMT
Processo: 0000500-80.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000500-80.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELADO), ANTONIO JOSE SANTANA - CPF: 065.681.368-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA IMPRUDENTE DEMONSTRADA – PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS A ASSINALAREM A CULPA DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada.

2. Conforme disposições legais expressas no Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas devem guardar distância segura do bordo da pista (artigo 29, inciso II), sendo que há responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos de menor porte, bem como dos veículos não motorizados pelos motorizados (artigo 29, § 2o), constituindo, ademais, dever geral de todos os condutores orientarem-se pela direção defensiva (artigo 34), e o desrespeito a tais normas constitui violação a um dever objetivo de cuidado por parte do agente, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Odair Casagrande
pretendendo ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período de tempo, em razão da prática do delito insculpido no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

Em suas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, a atipicidade da conduta, que teria sido fruto de caso fortuito, e não de culpa, sem perder de vista a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Em outra vertente, aduz a insuficiência das provas recolhidas para a manutenção da decisão condenatória.

Em contrarrazões, a acusação refuta as alegações postas pela defesa e pede a manutenção do
decisum
combatido.

A Cúpula do Ministério Público sinaliza o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Antônio Odair Casagrande
foi condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período de tempo, em razão da prática do delito insculpido no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor).

Consta da denúncia que no dia 21.12.2013, por volta das 18h40m, na Rua Padre Cassemiro, próximo ao Mercado Giro 12, em Cáceres, a vítima Antônio José Santana conduzia a motocicleta Honda CG 125 Titan, sentido Avenida São Luiz, quando o veículo Toyota Hilux, conduzido pelo denunciado, saiu da pista e colidiu com a motocicleta acima conduzida pela vítima, causando-lhe as lesões evidenciadas no exame de lesão corporal (fls. 15/18).

Em suas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, a atipicidade da conduta, que teria sido fruto de caso fortuito, e não de culpa, sem perder de vista a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Em outra vertente, aduz a insuficiência das provas recolhidas para a manutenção da decisão condenatória.

A insurgência não prospera.

Inicialmente, vê-se que a materialidade do delito encontra comprovação no exame de lesão corporal (fls. 15/18) e no boletim de ocorrência.

Da mesma forma, a autoria se mostra inconteste.

Em juízo, a vítima Antônio José Santana afirmou que:

“(...) entrou na Rua Padre Cassemiro para entrar na BR; que estava em sua mão, e o denunciado vinha na mão dele de lá para cá; quando ele chegou uns 30 metros tinha um buraco na pista, foi quando vi que ele saiu da mão dele e veio para minha mão e eu joguei a moto um pouco para direita para a mão dele para desviar, mas ele não saiu e pegou a moto no canto da caminhonete dele (...). Narrou que as pessoas que estavam na caminhonete estavam embriagadas e jogaram fora latinhas de cervejas (CD fls. 53)”.

Também em sede judicial, a testemunha Rielly de Souza, que reside em frente ao local do fato aduziu que estava na frente de sua casa, onde o acidente aconteceu. Afirmou que o senhor Antônio estava vindo na mão certa, de motocicleta, e o denunciado estava vindo na outra mão quando foi desviar do buraco da pista e como ele estava tonto não conseguiu voltar para a pista dele. Aduziu que o senhor Antônio não estava correndo e que ele ficou muito machucado e teve de ser levado para o pronto socorro. Pontuou que tinha 04 (quatro) pessoas na caminhonete e que estavam embriagados, inclusive jogaram latinhas de cerveja no terreno baldio perto de sua casa. Disse que quem estava dirigindo era um senhor mais velho e que os demais eram mais jovens (CD. fl. 19).

Por sua vez, o recorrente alegou em juízo que a própria vítima, ao tentar desviar de um ciclista, por estar depressa, veio a colidir com seu veículo, que estava quase parado para passar nos buracos. Disse que estava sozinho no momento do acidente.

De fato, resta claro que, a partir da manobra descuidada realizada pelo acusado na condução de veículo automotor
(ação)
, a caminhonete do réu ingressou na pista contrária, em que a vítima, em sua moto, trafegava em sua mão de direção correta,
(relação de causalidade)
, atingindo a vítima e causando-lhe lesões corporais devidamente aferidas
(resultado)
.

Numa palavra, tem-se que o réu, a despeito das condições adversas da pista, que apresentava buracos, não conduziu seu veículo com o devido cuidado, sendo imprudente e ingressando na contramão para desviar dos aludidos buracos, vindo a colidir com a motocicleta da vítima e causar nela lesões corporais.

Outrossim, o
dever objetivo de cuidado
a que o motorista do veículo de maior porte deve se atentar harmoniza-se com a orientação geral da direção defensiva, positivada no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro e que constitui um norte para a condução de veículos automotores por parte de qualquer motorista em território nacional, independentemente das condutas dos demais partícipes das relações de trânsito, pois “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

Nesse sentido, ainda que se possa tecer argumentação com relação ao dever de cuidado da vítima naquele momento, não se pode perder de vista que houve efetiva
violação do dever objetivo de cuidado
por parte do acusado, porque efetivamente trafegou pela contramão, vindo a atingir a vítima, que não conseguiu desviar.

Assim, apresentam-se suficientemente comprovados os elementos a certificar a conduta culposa do apelante, desmerecendo guarida, portanto, a tese da inexistência de
ato imprudente
, por suposta configuração de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

Logo,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Odair Casagrande.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020